Tribunal: TJMT
Processo: 54551-17.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 587446-7 / 2020
Quinta-feira, 13 de Fevereiro de 2020
Este documento é somente informativo.
80545517520188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80545517520188110001
Requerente: LUIS FERNANDO SOUZA GONÇALVES Advogado: VERA LUCIA NOVAK
Requerido: BANCO DO BRASIL S.A.
Beneficiário: VERA LUCIA NOVAK
Conta Judicial 2700129605768
Valor: R$ 509,53 (quinhentos e nove reais e cinquenta e três centavos)
Autorizado: VERA LUCIA NOVAK
CPF/CNPJ: 180.741.378-05
Data de Emissão: 13/02/2020
Titular Conta VERA LUCIA NOVAK
CPF/CNPJ Titular Conta 180.741.378-05
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2363 117773 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 13/02/2020 14:58